Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-18.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701171-18.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIANE DOS SANTOS GOMES APELADO: CLEBIO DOS SANTOS GOMES, CLEDILSON DOS SANTOS GOMES, CLEIA DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Inventário proposta por CLEBIO DOS SANTOS GOMES e OUTROS objetivando a partilha do único bem deixado pela inventariada, Maria Madalena Chagas dos Santos. Peço vênia ao magistrado sentenciante para utilizar o relatório da sentença de ID 72189392, in verbis: Trata-se de ação de Inventário e Partilha em que os herdeiros CLEIA DOS SANTOS GOMES, CLEBIO DOS SANTOS GOMES, CLEDILSON DOS SANTOS GOMES requerem o inventário e partilha dos bens deixados pela falecida MARIA MADALENA CHAGAS DOS SANTOS. A inventariante arrolou à partilha o imóvel situado na Quadra 02 Conjunto N Lote 46, Fazendinha, Itapoã/DF, CEP 71.596-262. A herdeira CLEIANE DOS SANTOS apresentou impugnação alegando que o bem lhe foi transferido em vida pela inventariada, por meio de cessão de direitos, negócio que não foi anulado por sentença. A inventariante apresentou resposta, ID 91213168, sustentando que o bem integra o acervo, haja vista que o negócio firmado entre a falecida e a impugnante foi declarado nulo, por sentença que transitou em julgado. A questão foi objeto de decisão proferida no ID 91292247, que rejeitou a impugnação, determinando a partilha igualitária do bem entre os herdeiros. A preclusão foi certificada pela Segunda Instância, ID 137983625. A inventariante apresentou o esboço da partilha, ID 175529102, e juntou certidões. A Fazenda Pública foi intimada e apresentou manifestação. A herdeira CLEIANE DOS SANTOS GOMES manifestou-se no ID 212602622. Decido. O Juízo da ara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Ante o exposto, cumpridas todas as formalidades exigidas por lei, julgo procedente o pedido inicial e decreto a partilha dos direitos possessórios sobre o imóvel situado na Quadra 02 Conjunto N Lote 46, Fazendinha, Itapoã/DF, CEP 71.596-262, cabendo 1⁄4 para cada herdeiro, ressalvados erros, omissões e eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, a, do CPC. Considerando a sucumbência, condeno a herdeira CLEIANE DOS SANTOS GOMES ao pagamento das custas, despesas e honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. A exigibilidade das verbas fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário. Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos no ID 72189394 foram rejeitados por meio da decisão de ID 72189401. Inconformada, a herdeira Cleiane dos Santos Gomes interpôs Apelação no ID 72070101 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Inicialmente, a apelante aduz a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação. Diz que também houve violação ao princípio da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório, o que acarretou no cerceamento de defesa. Afirma, com isso, que o decisum padece de vícios pela falta de enfrentamento das provas produzidas quanto à decadência sobre a discussão da inexistência de imóvel a inventariar. Alega também que o contrato de compra e venda entre ascendente e descendente não foi anulado por sentença transitada em julgado, que houve a decadência do direito de anular o contrato e que a ação de inventário é nula, destacando que a anulação se deu sobre a doação realizada pela falecida em seu favor. Afirma que as provas são nulas em razão de teoria dos “frutos da árvore envenenada”, que o direito de propriedade é um direito fundamental e que a decisão violou o princípio da vedação à decisão surpresa, o contraditório e a ampla defesa. Prequestiona a matéria. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em sentença. Sem contrarrazões conforme indica a certidão de ID 72189410. Despacho de ID 72376102 intimando a apelante sobre o possível não conhecimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé. Petição no ID 72686182 pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a fundamentação expendida pela apelante em seu recurso de ID 72070101 não passa de reiteração dos argumentos levantados desde a contestação e repetidos nos diversos agravos de instrumento por ela interpostos, todos não conhecidos por violarem os princípios da preclusão e da dialeticidade. Proferida a sentença, vem novamente a apelante repetir os mesmos fundamentos, sem trazer qualquer fundamento que combata a sentença, que inclusive explicou acerca da preclusão para a discussão da possibilidade de partilha do bem a inventariar, conforme se verifica no ID 72189193. A presente ação, há muito, já era para estar resolvida e a herança partilhada, mas a insistência infundada da ré, com repetição dos mesmos argumentos, impede a resolução da lide e atravanca o Judiciário com questões já superadas. Assim, diante da ausência da impugnação aos fundamentos da sentença, é necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal.3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1934908, 0720678-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 0706934-22.2023.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 0701871-31.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) Diante deste panorama está demonstrado o nítido caráter protelatório deste recurso, já que apenas replica os fundamentos da contestação e dos agravos interpostos e que, mesmo após a aplicação da multa, não houve alteração do comportamento reprovável da apelante. Sua conduta, portanto, configura a litigância de má-fé estampada no art. 80, VII, do Código de Processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; (..) VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Condeno a parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme art. 81 do Código de Processo Civil, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2025 12:15:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador